Tribunal: CARF
Processo: 13706.005042/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005042/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LUCIANA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de n° 2004/607450778054088, de fls. 03/06, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005042/2008-05
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005042/2008-05

física, ano-calendário de 2004, no valor de R$ 2.140,10, acrescidos de juros e multa de ofício de
75%.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 04), integrante da Notificação
Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 13.601,00, por falta de comprovação ou de previsão legal.
Da Impugnação
3. Cientificada do lançamento do crédito tributário em 17/06/2008, fl. 41, a
contribuinte apresentou, em 16/07/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada de documento de
identificação (fl. 02), dos documentos anexos de fls.07/09, petição objetivando dilação do prazo
para produção de provas (fl. 11) e, cópias dos cheques, às fls. 13/36, almejando comprovação
dos pagamentos de despesas de saúde, declaradas e levadas em dedução na sua DAA, para o
ano-calendário em questão.
4. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria
SUTRI n° 3.077, D. O. de 05/07/2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a glosa dos
demais.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/04/2013, o(a) contribuinte, em 17/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) erro material - juntada de cheques referentes a ano diverso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Quanto ao mérito, o contribuinte fez as mesmas alegações elaboradas na
impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos
qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005042/2008-05

7. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 08, a motivação da
Notificação de Lançamento ora examinada é: exclusão, parcial, dos valores pleiteados a
título de despesas médicas relacionados a Florentino Sierra Serviços Médicos Ltda. (R$
4.381,00), ), pois, reconhecidos como comprovados R$ 415,00 e, excluídos todos os
demais valores, à exceção de Bradesco Saúde, pois, reconhecido como legalmente
dedutível, em sua integralidade.
8. Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvidas
quanto à existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
9. Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (grifei)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (destaquei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
10.Oportunizada, pelo Fisco, dupla chance de produção de provas, mesmo após a
lavratura da notificação, conforme fls. 10 e 12, a defendente acostou cópias
microfilmadas de cheques, de fls. 13/36, as quais, porém, verifica-se, não guardarem a
menor relação com os pagamentos efetuados às pessoas físicas e jurídicas, declaradas
em DAA, a título de despesas médicas, que buscou, a defendente, comprovar, conforme
depreende-se pretendido na peça defensiva.
11. Assim sendo, face a alegação desprovida de provas, entendo que, nos termos da
motivação do lançamento fiscal, o imposto calculado atribuído |à requerente, o foi
corretamente lançado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005042/2008-05

12. Em face do exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO INTEGRALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Quanto a alegação de erro na juntada de documentos, tal argumento não deve
prosperar, já que a responsabilidade para instruir as manifestações no curso do processo
administrativo fiscal é do contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 72
DF CARF MF
Original